Tribunal: STF
Processo: HC 75425
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-23
Data de publicação: 1997-09-23

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL.
PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      Não tendo sido reproduzido nos autos de "Habeas Corpus" o
teor da defesa prévia e das alegações finais da defesa, não é
possível verificar se o Juiz, em face delas, precisou, ou não, ser
mais minucioso na fundamentação da sentença de pronúncia. Enfim, se
se excedeu ou não.
2.      Por outro lado, se o Juiz da pronúncia comete algum
excesso, mas este fica eliminado no acórdão que a mantém, com
expressões de que, demonstradas a materialidade e a autoria, cabe ao
Tribunal do Júri o julgamento, como lhe parecer correto, desaparece
a possibilidade de prejuízo para a defesa.
3.      Aliás, é o acórdão que pode ser impugnado, mediante "Habeas
Corpus", perante esta Corte. E não a sentença isoladamente, como
ocorreu no caso.
4.      Precedentes.
5.      "H.C." indeferido. Decisão unânime.